Tribunal: STF
Processo: RE 196276
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL: empresas prestadoras de serviços:
constitucionalidade.
Nos RREE 150.755 (RTJ 149/259) e 187.436 (Pleno, 25.6.97),
o STF reconheceu a constitucionalidade da norma que instituiu a
contribuição social sobre a receita bruta das empresas prestadoras
de serviço (L. 7738/89, art. 28) e das sucessivas majorações de sua
alíquota.
A aplicação dos arts. 28 da L. 7738/89 e 7º da L. 7787/89
no próprio exercício de 1989 - que o acórdão recorrido considerou
ofensiva ao princípio da anterioridade, por atribuir o caráter de
imposto à questionada exação - está legitimada pelo art. 195, § 6º,
que, regra especial atinente às contribuições sociais, afasta a
incidência do art. 150, III, da Constituição.